Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM A AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO MANTIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. A análise de agravo interno fica prejudicada, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, se estiverem reunidas as condições para a análise de mérito do agravo de instrumento.

2. No julgamento do Agravo de Instrumento no 0710631-92.2020.8.07.0000 foi reconhecida conexão material e relação de prejudicialidade entre a execução de título extrajudicial de origem e a ação de conhecimento que versa sobre o mesmo contrato.

3. Foi prolatada sentença no processo de conhecimento, mas está pendente de julgamento recurso dotado de efeito suspensivo. Mantida a relação de prejudicialidade.

4. Improcede o pleito de suspensão até o trânsito em julgado, ante a possibilidade de esgotamento dos recursos dotados de efeito suspensivo antes da preclusão máxima.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.